Tribunal: TJDFT
Processo: 0740750-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740750-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO ANDRADE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferido no ID 242105428 dos autos do Cumprimento de Sentença no 0703353-15.2022.8.07.0018, julgando extinto o feito pelo pagamento. Despacho de ID 76592322 intimando o agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, tendo ela peticionado no ID 77389750 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso dos autos, verifica-se que foi proferida sentença no ID 242105428 dos autos de origem extinguindo o Cumprimento de Sentença pelo pagamento. Transcrevo-a: Julgo extinto o Cumprimento de Sentença. Custas "ex lege". Sem honorários. Expeça-se o Alvará ao credor. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Em face dela foram opostos os Embargos de Declaração de ID 243558429 pela parte ora agravante, tendo o Juízo proferido a sentença de ID 245076486, ora agravada, negando provimento a eles. Transcrevo-a: Nos IDs 239748346 e 239746967, o DISTRITO FEDERAL realizou o depósito para pagamento dos requisitórios de IDs 231246993 e 231246987. No ID 242849376 os valores foram transferidos para conta bancária indicada pela exequente. Na sentença de ID 242105428 este Juízo extinguiu o processo por quitação integral do débito. No ID 243558429 o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da sentença de ID 242105428. Alega o DISTRITO FEDERAL que a exequente não possui legitimidade ativa, pois era filiada ao SINDIFICO, à época da propositura da ação coletiva que deu origem ao título executivo aqui executado, assim, não preencheria o requisito cumulativo da tese firmada no IRDR 21. No ID 244919567 a exequente apresentou contrarrazões aos embargos de declaração. Decido. Os embargos de declaração é o recurso jurídico utilizado para esclarecer ou corrigir decisões judiciais que contenham omissão, contradição, obscuridade ou erro material, garantindo maior precisão e transparência no julgamento. Contudo, percebe-se que o DISTRITO FEDERAL apresentou embargos de declaração sobre matéria que poderia ter sido arguida por meio de impugnação. No entanto, ao apresentar sua impugnação não indicou os pontos que agora pretende discutir. Ressalta-se que os embargos de declaração não se mostram como o meio adequando para se discutir a presente matéria. Não se verifica qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença identificada pelo ID 242105428. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas no mérito NEGO-LHES PROVIMENTO, por ausência de vício da decisão judicial embargada. O Código de Processo Civil estabelece que o recurso cabível em face de sentença é a apelação. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento em face de sentença que extingue Cumprimento de Sentença pelo pagamento. Ademais, no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, sendo necessário não conhecer do recurso. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 17:28:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador